Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CAESB. FATURAS. ÁGUA E ESGOTO. DIFERENÇAS DE RESÍDUOS. LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DISSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO DE RETARDAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABUSO DE DIREITO.

1. Sendo evidente que os lançamentos realizados pela CAESB, com intuito de cobrança de resíduos que teriam ensejo em diferença de consumo entre a unidade principal e as unidades individualizadas do condomínio-autor, foram realizados em dissonância com as normas aplicáveis, impossibilitando ao último qualquer defesa quanto à cobrança, há que ser mantido o julgamento de procedência do pedido, em que se declarou a ilegalidade dos valores lançados.

2. Sendo evidente que o recurso precedente foi interposto mediante abuso de direito, eis que, embora cassada a sentença por cerceamento de defesa, instada a especificar provas, a apelante peticionou aduzindo não ter interesse na dilação probatória, impõe concluir ter sido acertada a condenação da parte por litigância de má-fé (art. 80, inciso IV, do CPC). Precedente.

3. Apelação não provida.